Tribunal: TJDFT
Processo: 0766030-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO PASSAGEM AÉREA. NO SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA PELA COMPANHIA AÉREA. ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens. Julgados: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014; REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332; AREsp n. 2.067.229 (decisão monocrática), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 02/06/2022; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019.
2. Se na hipótese foram adquiridas por meio da empresa de turismo somente passagens aéreas, e se o cancelamento da passagem de volta foi feito unilateralmente pela companhia aérea em razão do no show no voo de ida, há de se reconhecer a ilegitimidade da operadora de turismo para o feito, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade da empresa de turismo.